Tribunal: TJDFT
Processo: 0706902-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO SEM BAIXA NO CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO. PROVIMENTOS N. 13/2012, 54/2021 E 55/2021. DÉBITO CONSOLIDADO NO CPF DO EXECUTADO. VALOR INFERIOR AO FIXADO NOS PROVIMENTOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. REQUISITO INDISPENSÁVEL PARA A VALIDADE DO PROCESSO. ART. 1o DA LEI N. 6.830/80 C/C ART. 239 DO CPC. ARQUIVAMENTO INCABÍVEL. RECURSO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA CASSADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA ORIGEM

1. O art. 1o, caput, do Provimento n. 13/2012 cumulado com o art. 2o do Provimento n. 54/2021, ambos da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, determinam o arquivamento das execuções fiscais, em tramitação ou que vierem a ser ajuizadas, cujo valor seja igual ou inferior a R$ 7.889,24 (sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), sem baixa no Cartório de Distribuição.

2. O Provimento n. 55/2021 acrescentou o § 2o ao art. 1o do Provimento n. 13/2012. O dispositivo acrescido passou a determinar que “o valor apontado no caput, em caso de mais de uma ação em relação ao mesmo devedor, deve ser o do débito consolidado por CPF/CNPJ”.

3. No caso, o valor do débito consolidado no CPF do executado é inferior ao montante fixado no artigo 1o do Provimento n. 13/2012 cumulado com o artigo 2o do Provimento n. 54/2021, razão pela qual revela-se cabível o arquivamento provisório.

4. Todavia, verifica-se que o arquivamento provisório da execução fiscal foi determinado sem que sequer tenha sido realizada a citação do executado, requisito essencial para validade do feito e indispensável ao aperfeiçoamento da relação processual. Ressalte-se ainda que o arquivamento precipitado da execução fiscal – antes da citação do executado – impede a interrupção da prescrição (art. 8o, § 2o da LEF) e, ainda, eventual adimplemento voluntário do débito pelo devedor.

5. Impossível, portanto, o arquivamento provisório da execução fiscal sem que tenha havido a citação válida do executado.

6. Recurso conhecido e provido.